Tribunal: CARF
Processo: 15374.961521/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.961521/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.892 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
BHS - BRAZILIAN HELICOPTER SERVICES TAXI AEREO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, quando puder decidir
do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Demonstrada a contabilização e o oferecimento à tributação dos rendimentos
auferidos da Petrobras, não resta dúvida de que os respectivos valores de IRRF
devem ser abatidos do IRPJ a pagar ao final do ano-calendário, gerando o
crédito de saldo negativo de IRPJ objeto do pedido da Recorrente na DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, superar a alegação
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito no valor de R$2.185.926,93 e homologar as compensações realizadas até o
limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado(a)), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.961521/2009-19
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.961521/2009-19

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RJ1, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter o
Despacho Decisório n. 913.286.099 (fl. 07).
O DD de fls. 07 não homologou a compensação declarada nas PER/DECOMPs,
que relaciona.
No ato, colocou-se que não foi apurado saldo negativo, visto que na DIPJ
correspondente ao período de apuração do crédito informado nas PER/DCOMPs listadas consta
imposto a pagar, no importe de R$485.535,32.
Por tal razão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que consta
a fls. 08-32, alegando, em síntese, que não recorre das duas primeiras e nem das duas últimas
PER/DCOMP, bem como que no ano calendário de 2004 apurou saldo negativo de IRPJ retido
na fonte no importe de R$ 2.362.035,56, origem do crédito das compensações não homologadas.
Afirmou que o Despacho Decisório é formalista, que ignora a prevalência da
substância sobre a forma, sendo que bastaria diligência retificadora ou, ainda, que as próprias
autoridades fiscais realizassem a retificação. Reconheceu, assim, que existe erro nas declarações,
e que não informou o valor das retenções a título de imposto de renda no ano calendário 2004.
Por isso, demarcou que o erro formal na declaração não descaracteriza o direito,
bem como que autoridades fiscais analisam declarações por seus sistemas, sem que ocorra uma
diligência para apuração do crédito, o que afronta a verdade material.
Por fim, pleiteou a reforma do DD recorrido e o reconhecimento ao direito
creditório no importe de R$ 2.185.926,93, relativo ao saldo negativo de IRRF ano calendário
2004.
Contudo, o Acórdão 12-39.100 (fls. 196-199) julgou a manifestação
improcedente, alegando que são requisitos da compensação tributária a liquidez e a certeza do
crédito, cabendo ao declarante prestar as informações do crédito de que, comprovadamente,
declara ser titular, e, também, as informações do débito que, lastreado em documentos e registros
contábeis idôneos, apurou, devendo as declarações corresponderem as que o declarante que
havia prestado em outros documentos.
Entendeu-se que, quando da manifestação de inconformidade, a recorrente não
elidiu os fatos que embasaram o Despacho Decisório, pelo contrário, assumiu os erros de
preenchimento, não havendo retificação da declaração. Certo que retenções na fonte se
caracterizam como antecipações, apenas após encerrado o período de apuração é que pode estar
caracterizado direito líquido e certo para fins de compensação.
Posto que a verificação da certeza e liquidez do indébito tributário relativo ao
saldo negativo apresentada pelo sujeito passivo não está limitado aos valores das antecipações
recolhidas no curso do ano calendário, pode também atingir a verificação da regularidade da
determinação da base de cálculo apurada pelo contribuinte. Sem a apuração no tempo devido de
saldo negativo, entendeu-se não que há que se falar em direito creditório para fins de
compensação.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário (fls.
259-288), sendo que, em síntese, reiterou as alegações da manifestação de inconformidade,
apontando que todas as inconsistências nas suas declarações de compensação são formais, o que
não se pode admitir por se tratar de um formalismo exacerbado, com prevalência da forma sobre
a substância.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.961521/2009-19

Colocou a recorrente que bastaria que o fisco tivesse realizado diligência na
documentação fiscal da recorrente, situação na qual se apuraria o direito creditório que foi
erroneamente informado, posto que por um descuido não informou o valor das retenções de
IRRF do ano calendário 2004.
Afirma que nas duas primeiras declarações (285.43855.170108.1.3.02-4836 e
30247.35309.170108.1.3.02-3623) informou o crédito compensável a menor, visto que se
esqueceu que deveria informar montante de saldo negativo, informando apenas o montante de
crédito suficiente para quitar os débitos das compensações pleiteadas. Contudo, não recorreu de
tais não homologações para demonstrar boa-fé. Também, não impugnou as Declarações
34599.95851.080110.1.3.02-2961 e 16569.66736.250110.1.3.02-8604.
Fundamentou então pela nulidade da decisão recorrida, que deixou de apreciar
todas as matérias alegadas e não está devidamente fundamentada, por uma suposta argumentação
evasiva; aponta que a decisão proferida pelo acórdão seria nula, também, por afrontar o princípio
da verdade material, já que o decidido afirmou ser ônus da recorrente a comprovação do
saneamento das inconsistências apontadas, enquanto bastaria diligência por parte do órgão fiscal,
correlacionando a situação com o reconhecimento de DD nulo por falta de fundamentação.
Juntou ainda acórdãos e decisões que pregam o informalismo e a prevalência da
verdade material, pugnando pela existência do direito pleiteado a despeito das falhas no
preenchimento das declarações.
Por fim, demarcou que efetivamente sofreu retenção de imposto de renda na fonte
no importe de R$ 2.185.926,93, apesar de ter deixado de informar, e por essa razão, apurou
imposto a pagar oriundo de erro formal.
Seu pedido consiste em reconhecimento das nulidades, determinado nova decisão
que analise todos os fundamentos da manifestação de inconformidade; de forma subsidiária, o
integral provimento do recurso voluntário com o fim de reconhecer o direito ao crédito relativo
ao saldo negativo de IRPJ de R$ 2.185.926,93.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recuso Voluntário é tempestivo, preenche o demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Preliminar de Nulidade – Ausência de fiscalização para efetiva existência do
direito creditório.
Aduz a Recorrente que se tivesse sido realizada diligência por ela pretendia na
impugnação, as autoridades administrativas não teriam qualquer dificuldade em verificar que ela
efetivamente possuía — como de fato possui - crédito referente a saldo negativo de IRPJ, do
ano-calendário de 2004, no montante de R$ 2.185,926,93 das retenções realizadas pela
Petrobras.
Segue argumentando que o princípio da verdade material e do informalismo
moderado prevêem que as autoridades administrativas devem buscar exaustivamente todos os
elementos capazes de influir no seu convencimento, estando demonstrado que, no presente caso,
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.961521/2009-19

deixou de ser analisada a efetiva existência do direito creditório pleiteado, o que implicaria na
nulidade da decisão denegatória do crédito.

Contudo, verifico que além da questão preliminar que poderia implicar na
nulidade da decisão recorrida, por suposta ausência do cumprimento da busca da verdade matéria
pela realização da diligência pretendida pela Recorrente, ou ausência de fundamentação
suficiente para tanto, verifico que no mérito, o direito ao crédito pretendido há que ser
reconhecido.
Neste caso, perfeitamente cabível a aplicação do §3o. do art. 59 do Decreto
70.235/72, segundo o qual:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
De modo que, seguindo a disposição legal acima, entendo por bem, superar as
preliminares para analisar o mérito por entender que é possível prover o recurso do Recorrente.

Mérito.

Em resumo, a Recorrente pleiteia reforma do julgado, apontando que em sua DIPJ
e DCTFs existiram equívocos de ordem formal, pois por descuido ao preencher a DIPJ/2005
deixou de informar na ficha 12A o valor das retenções do IRRF realizadas no ano-calendário de
2004.
Dada informação de a Recorrente, embora a princípio tivesse apresentado 26
DCOMPs,
não
impugnou
duas
primeiras
(28589.43855.170108.1.3.02-4836
e
30247.35309.170108.1.3.02-3623) e das duas últimas (34599.95851.080110.1.3.02-2961 e
16569.66736.250110.1.3.02-8604) e com o pagamento dos débitos delas decorrentes, aqui busca
ao reconhecimento da homologação das Declarações de Compensação não quitadas, através do
reconhecimento do direito ao crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ de R$ 2.185.926,93
Logo, a DCOMP que a Recorrente pretende ter considerada é a de n°
36513.55293.290909.1.7.02-4181, apresentada em 29.09.2009, na qual o saldo compensável
constou corretamente informado — R$ 2.185.926,93.
Esclarece que, de fato, por um lapso, não foi informado na ficha 12A de sua
DIPJ/2005 o montante do Imposto de Renda retido na fonte pela Petrobras, pelo Banco BNP
Paribas Brasil S.A. e pelo Banco Bradesco S.A. no anocalendário de 2004.
Porém, demonstra que essas informações não deixaram de ser declaradas, já que
na ficha 53 da mesma DIPJ constou apropriadamente a informação sobre os valores retidos pelas
referidas empresas (doc. 04). Também por um lapso, ao informar em sua DIPJ as retenções na
fonte realizadas pela Petrobras, pelo Banco BNP Paribas S.A. e pelo Banco Bradesco na ficha
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.961521/2009-19

53, a ora Peticionária indicou códigos de retenção equivocados - 3426 e 1708 -, ao invés de 6800
e 6147/6190, respectivamente.
Com base nesses argumentos, sustenta que erros formais no preenchimento da
DIPJ e das Declarações de Compensação não descaracterizam a efetiva existência do direito
creditório e nem muito menos pode acarretar na impossibilidade do seu aproveitamento, nos
termos do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, sob pena de enriquecimento ilícito do erário.
Aponta que a existência do direito creditório resta evidente na análise dos
Informes de Retenção e pela informação lançada na ficha 53 da DIPJ, já os erros formais
praticados nas declarações de compensação, relativos à informação de código incorreto, podem
ser esclarecidos não resta dúvida de que, no ano-calendário de 2004, a ora Peticionária
efetivamente sofreu a retenção de imposto de renda na fonte pela Petrobras no valor de R$
2.185.926,93, apesar de ter deixado de informá-lo na ficha 12A de sua DIPJ/2005, informando
apenas na Ficha 53 da referida DIPJ/2005 e no Livro Razão (doc. 10).
Traz que devido aos erros no preenchimento da ficha 12A, apesar de ter apurado
resultado negativo naquele ano-calendário, acabou contraditoriamente apurando imposto de
renda a pagar, cujo pagamento ainda que tal débito não passasse de uma ficção originada do erro
no preenchimento da DIPJ, haja vista que naquele ano-calendário apurou prejuízo que foi
realizado.
Demonstrando as operações praticadas e as condutas por ela realizadas na
apuração, indica que conforme consta da DIPJ/2005 referente ao ano-calendário de 2004,
ofereceu à tributação rendimentos recebidos da Petrobras no montante de R$
79.751.662,07,composto pelos valores de R$ 49.590.818,51 (Petrobrás Cód. 6147) e R$
33.123.975,46 (Petrobrás Cód. 6190) e os rendimentos auferidos pelos pagamentos efetuados
pela Petrobras no valor total de R$ 82.744.793,97 sofreram a retenção no montante de R$
6.031.278,56, sendo R$ 2.185.039,75 a título de IR, conforme se pode verificar das tabelas
abaixo, reproduzidas da peça recursal:

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.961521/2009-19

Sendo assim, demonstrada a contabilização e o oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos da Petrobras, não resta dúvida de que os respectivos valores de IRRF
devem ser abatidos do IRPJ a pagar ao final do ano-calendário, gerando o crédito de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 2.185.926,93, objeto do pedido da Recorrente na DECOMP
36513.55293.290909.1.7.02-4181, apresentada em 29.09.2009.
Nestes termos considerados os esclarecimentos trazidos pela Recorrente em seu
recurso, entendo demonstrado o saldo negativo de IRPJ, razão pela qual deve ser reconhecido o
crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto para superar a alegação de nulidade da decisão
recorrida e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito no valor
de R$2.185.926,93 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital